Tribunal: TJDFT
Processo: 0739180-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739180-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZILA SILVA contra decisão (ID 160961357) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (autos 32.159/97) proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão agravada. Em suas razões (ID 51383367), alega que: 1) a parcela incontroversa está preclusa; 2) único fato controvertido nos autos se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária; 3) o valor incontroverso não é passível de redução; 4) a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor da parte incontroversa é constitucional; 5) é possível a expedição de precatório em valor inferior à 10 salários-mínimos; 6) o Poder Judiciário deve assegurar a efetividade das decisões. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento dos autos de origem pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 51383375). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 1996 e 1997 e não foram recebidos até hoje. Assim, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator